Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o agravo de instrumento que flui em seu bojo, distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 24/05/2024, guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. AI 0717642-36.2024.8.07.0000 (distribuído em 02/05/2024, às 10:43), que também se encontra sob minha relatoria, no qual, inclusive, fora a agravante comtemplada com a gratuidade de justiça que reclamara. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Alinhadas essas constatações, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento destes autos. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator